Tribunal: TJPA
Processo: 0838028-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838028-17.2017.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

APELADO: LUCAS DA CONCEICAO SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. LESÃO TRAUMÁTICA EM SERVIÇO MILITAR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais ajuizada por militar da Marinha do Brasil, condenado a pagar indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida durante treinamento militar, bem como compensação por danos morais em razão da negativa administrativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação específica acerca do laudo pericial e pela não expedição de ofícios a órgãos militares; (II) estabelecer se existia apólice securitária vigente à época do sinistro; (III) determinar se a lesão sofrida pelo segurado possui nexo causal com o acidente narrado e caracteriza invalidez permanente parcial coberta contratualmente; e (IV) verificar se a recusa administrativa da seguradora enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de manifestação posterior e não comprova dano processual efetivo.

4.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo desnecessária a expedição de ofícios quando a relação securitária e os descontos dos prêmios estão comprovados documentalmente.

5.

O laudo pericial judicial confirma o nexo causal entre o trauma sofrido e a ruptura do ligamento cruzado anterior, além de atestar perda funcional parcial definitiva.

6.

A aplicação da tabela de graduação da SUSEP legitima a fixação da indenização securitária em 5% do capital segurado, proporcionalmente à invalidez parcial apurada.

7.

A recusa injustificada de cobertura securitária em contexto de vulnerabilidade do segurado ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

8.

A correção monetária da indenização securitária incide desde a celebração do contrato, nos termos da Súmula 632 do STJ, e os juros de mora fluem da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

9.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual por alegado cerceamento de defesa depende da demonstração de prejuízo concreto à parte.

2.

A comprovação documental dos descontos securitários em folha evidencia a vigência da apólice coletiva à época do sinistro.

3.

O laudo pericial judicial que atesta perda funcional parcial definitiva e nexo causal com acidente coberto legitima o pagamento proporcional da indenização securitária.

4.

A recusa injustificada de cobertura securitária em situação de vulnerabilidade do segurado configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, §1º, 370 e 85, §11. CC, arts. 405, 757 e 765. CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2104773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJMT, Apelação Cível nº 00068509020158110025, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 08057214820208140028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 16/06/2026 a 23/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
MAPFRE VIDA S/A
em face da sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID 28918984), nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUCAS DA CONCEIÇÃO SALDANHA.

Na exordial (ID 28918831), o autor, militar da Marinha do Brasil, narrou ter sofrido grave lesão traumática no joelho esquerdo (ruptura de ligamento cruzado anterior) durante treinamento militar em serviço ativo. Sustentou ser beneficiário de apólices de seguro coletivo (planos FHE-FAM e DSS SGVD UNI) com cobertura para Invalidez Permanente por Acidente (IPA), cujos prêmios eram descontados em folha. Pleiteou o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais pela negativa administrativa.

O magistrado de 1º grau, após regular instrução — que incluiu a realização de perícia médica judicial (ID 28918937) —, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Condenou a seguradora ao pagamento de:

1.
R$ 10.000,00 a título de indenização securitária por invalidez permanente parcial, com base em 5% do capital segurado de R$ 200.000,00, conforme graduação da invalidez apurada pelo
expert
.

2.

R$ 10.000,00 por danos morais, ante a recusa injustificada na esfera administrativa.

Inconformada, a Seguradora interpôs Apelação (ID 28918986) arguindo, preliminarmente:

·

Nulidade por cerceamento de defesa: ausência de intimação específica sobre o laudo pericial e falta de expedição de ofícios ao Exército/Marinha. No mérito, sustentou a inexistência de apólice vigente à época do sinistro, ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente narrado, e inexistência de incapacidade permanente passível de cobertura. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão ou minoração dos danos morais e readequação dos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 28918992) pugnando pela manutenção integral do
decisum
, ressaltando a preclusão das preliminares e a robustez da prova documental e pericial.

É o que cabe relatar.

Passo ao voto.

VOTO

1.
Juízo de Admissibilidade
- O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 28918987, 28918989). Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

2.
Das Preliminares de Nulidade
- A apelante suscita cerceamento de defesa sob o argumento de que não foi intimada do laudo pericial. Compulsando os autos, verifica-se que o laudo foi disponibilizado no sistema (ID 28918937) e houve atos ordinatórios posteriores intimando as partes sobre o prosseguimento do feito.

Ademais, a nulidade no processo civil é regida pelo princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, §1º, CPC); no caso, a seguradora teve oportunidade de se manifestar em sede de Embargos de Declaração e agora em Apelação, não demonstrando prejuízo insanável.

Passo a citar julgado acerca da matéria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3
. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4. No caso, a intimação foi republicada, garantindo à parte o conhecimento da decisão e a possibilidade de recorrer, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

5
. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede a decretação de nulidade processual, conforme o princípio "pas de nullité sans grief." (...
)

Tese de julgamento: "A nulidade processual por cerceamento de defesa só pode ser declarada mediante a demonstração de prejuízo concreto, sendo insuficiente a mera alegação de irregularidade na intimação." (...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00068509020158110025, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

Quanto à falta de expedição de ofícios, o juiz é o destinatário das provas (art. 370, CPC) e detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. A relação securitária e os descontos foram provados por bilhetes de seguro e contracheques (ID 28918837, 28918990), tornando desnecessária a intervenção judicial para oficiar terceiros sobre fatos já documentados. Rejeito as preliminares.

3.
Do Mérito: O Nexo Causal e a Invalidez
- O contrato de seguro é regido pela estrita boa-fé e pela delimitação dos riscos (arts. 757 e 765, CC). Tratando-se de relação de consumo, incide a interpretação mais favorável ao aderente (art. 47, CDC) e a inversão do ônus da prova.

A insurgência da apelante sobre a vigência da apólice esbarra na prova documental: os descontos em soldo (ID 28918837) demonstram a manutenção do vínculo contratual. O acidente ocorreu durante o serviço militar, conforme registros médicos da Marinha (ID 28918839), que gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O laudo pericial judicial (ID 28918937) foi conclusivo ao diagnosticar "ruptura do ligamento cruzado anterior" com nexo causal direto com o trauma relatado. Embora a apelante alegue ausência de incapacidade, a perícia constatou perda funcional parcial definitiva. O magistrado agiu com acerto ao aplicar a tabela de graduação da SUSEP, fixando a indenização em 5% do capital segurado ante a natureza da lesão ligamentar.

4
. Dos Danos Morais
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera,
per se
, dano moral. Todavia, a recusa injustificada de cobertura securitária em momento de vulnerabilidade do segurado (acometido de lesão incapacitante) extrapola o mero dissabor, atingindo a dignidade da pessoa humana.

É o que se depreende das seguintes Ementas:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.
3. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2104773 TO 2022/0102767-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. RESIDÊNCIA DIVERGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO (...) 3. O contrato de seguro estava vigente no momento do sinistro, e a recusa da seguradora em indenizar o autor não foi justificada de forma adequada
. A divergência de endereço, por si só, não configura agravamento do risco.
4. A recusa injustificada por parte da seguradora causou abalo emocional e angústia ao autor, transcendente aos meros aborrecimentos cotidianos, configurando o dano moral pleiteado.
(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057214820208140028 23206122, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso vertente, o autor comprovou o envio de aviso de sinistro (ID 28918848) e a seguradora manteve-se inerte, forçando o segurado a judicializar a demanda por seis anos para obter o que lhe era devido por contrato. O
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo o necessário caráter pedagógico-punitivo.

5. Consectários Legais e Honorários - A correção monetária nas indenizações securitárias incide desde a data da celebração do contrato (Súmula 632, STJ), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405, CC), por se tratar de responsabilidade contratual. Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, conforme o art. 85, §11 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

Belém, 24/06/2026